Tribunal: TJMT
Processo: 1004552-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004552-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CLEONICE P. DA SILVA LTDA - CNPJ: 23.245.846/0001-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO DO REQUERIDO – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – CITAÇÃO DO REQUERIDO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ART. 6o DA LEI No
13.105/15
– POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

“Diante da tentativa infrutífera de citação da parte executada, admite-se a contribuição do Poder Judiciário para a localização do endereço atualizado do executado, pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o INFOJUD e o RENAJUD, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade. (TJ-MT - AI: 10112783720198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2020).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação de Cobrança n.1002009-03.2022.8.11.0021, movida em face de CLEONICE P. DA SILVA LTDA, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço da agravada via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Em breve síntese, o recorrente aduz que o endereço constante no contrato voltou com ar
“mudou-se”.
Assim, aduz que não possui outros meios para localizar a agravada. Requer, assim, o deferimento do pedido de pesquisa de endereço da agravada via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 161890694).

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se dos autos que o agravante ajuizou ação de cobrança em face da agravada, visando recuperar a quantia que lhe é devida. Após a tentativa de citação, o Ar retornou com a observação
“mudou-se”
, razão pela qual o agravante pleiteou a pesquisa de endereço da agravada via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

O Juízo
a quo
indeferiu o pleito.

Pois bem. Adianto ser o caso de prover o recurso.

A Lei n. 13.105/15 em seu artigo 6o elenca dentre os princípios orientadores das normas processuais civis o princípio da cooperação, segundo o qual
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

No mesmo seguimento, o artigo 319, §1o, do CPC prevê a possibilidade da parte autora, caso não disponha das informações relativas aos nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e a residência do réu a possibilidade de pleitear ao magistrado diligências necessárias à sua obtenção.

Assim, considerando que no caso em apreço restou demonstrado que a agravante, embora sem êxito empenhou-se para realizar a citação da parte agravada no endereço fornecido no contrato, à luz do princípio da cooperação, com fulcro nos artigos 6 e 319, §1o, ambos do CPC, é possível o deferimento do pleito de consulta aos sistemas
via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
para o fim de localização do endereço atualizado da parte adversa, de forma de viabilizar a efetiva prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO DO RÉU - PESQUISA DO ENDEREÇO EM SISTEMAS CONVENIADOS - POSSIBILIDADE.
A lei processual, em seus artigos 256, § 3o, e 319, § 1o, permite à parte autora requerer ao juízo informações de que não disponha a respeito do endereço da parte ré. A consulta de informações em sistemas conveniados contribui para a celeridade e a economia processual, representando, ainda, cumprimento do dever de cooperação atribuído às partes e ao magistrado pelo art. 6o do diploma processual civil.
(TJ-MG - AI: 10000212762686001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022).- grifo nosso”

Portanto, se mostra viável o acesso aos sistemas de pesquisa deste e. Tribunal à vista de salvaguardar o direito tutelado na busca pela satisfação do crédito devido.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar a consulta sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome do requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023